Tribunal: TJDFT
Processo: 0737077-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INFRAÇÃO AMBIENTAL. ART. 54, INCISO XX, LEI DISTRITAL N. 41/89. MULTA. VALOR. PROPORCIONAL. MARGEM LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONCEDIDA.

1. A intervenção ilegal realizada em Área de Preservação Permanente, objetivando o mero deleite pessoal do infrator, configura infração ambiental prevista no art. 54, inciso XX, passível de multa, nos termos do art. 44 da Lei Distrital n. 41/1989.
2. Para infrações leves, o art. 49, inciso I, da Lei Distrital 41/1989, prevê multa em valor correspondente de 1 (uma) a 100 (cem) Unidades Padrão do Distrito Federal.
3. Não há ilegalidade na fixação da multa em valor correspondente a 80 (oitenta) UPDFs, porque dentro da margem legal, em consonância com a capacidade econômica do impetrante e proporcional à gravidade do dano ambiental.
4. Segurança denegada.